Tribunal: TJMT
Processo: 1057819-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057819-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EFIGENIA OLIRIA BONDESPACHO - CPF: 551.737.641-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1057819-23.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

EFIGENIA OLIRIA BONDESPACHO

Recorrido(s):

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/07/2023 a 14/07/2023

Ordem na pauta:
218

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCAIONAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - PROPAGANDA ENGANOSA E INDUÇÃO A ERRO NÃO EVIDENCIADAS – CONSUMIDORA MAIOR, CAPAZ E ALFABETIZADA – CONTRATO ASSINADO QUE DISPUNHA SOBRE AS CONDIÇÕES AJUSTADAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença de improcedência dos pedidos iniciais proferida em reclamação cível,
ao argumento de que o pedido de cancelamento de matrícula realizado pela autora foi feito na data de 29/03/2021, após o prazo de 07 (sete) dias previsto no art. 49 do CPC, para a desistência de contratos firmados fora do estabelecimento presencial.

2.

A parte autora alega que firmou contrato de prestação de serviços educacionais para cursar graduação em bacharelado em Serviço Social, na data de 15/03/2021, pelo valor de R$ 199,00, sem necessidade de vestibular e isenção de taxa de matrícula.

3.

Todavia, sustenta que na data de 24/03/2021 foi enviado boleto para pagamento da primeira mensalidade e também da taxa de matrícula, com vencimento na referida data. Ainda, o boleto seguinte teria data de vencimento em 05/04/2021, informações não repassadas no momento da contratação.

4.

E razão disso, em 29/03/2021 solicitou o cancelamento da matrícula no aludido curso de graduação superior, porém, a instituição de ensino ré continua lhe cobrando a quantia de R$ 279,95.

5.

Assim,
pugna pela reforma da sentença, almejando ter declarada a inexistência do débito discutido neste lide, por considerá-lo indevido, em razão das divergências de informações repassadas a ela no momento da contratação e quando do envio do boleto da primeira mensalidade.

6.

A demandada, por sua vez, defende que o contrato de id. 163544194 foi assinado de forma digital, no qual consta expressamente o valor da mensalidade correspondente ao curso selecionada pela demandante, no importe total de R$ 1.341,45, em 05 (cinco) prestações de R$ 268,29, que pode sofrer redução de acordo com o desconto aplicado na data de pagamento.

7.

Noticia que a cobrança do mencionado valor se mantém porque a solicitação de cancelamento da matrícula e, por conseguinte, do contrato entabulado, ocorreu após o seu vencimento.

Desse modo, pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

8.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

9.

Quanto ao mérito,
observa-se que, conquanto a recorrente defenda que foi lesada e enganada pela empresa recorrida, as provas trazidas as autos não são suficientes para corroborar suas alegações.

10.

De acordo com as provas juntadas aos autos, a recorrente assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, no qual
há previsão expressa de ausência de cobrança de taxa de matrícula, bem como acerca do valor total do semestre, que perfaz o montante de R$ 1.341,45, cujo pagamento se daria em 05 (cinco) prestações de R$ 268,29, podendo sofrer redução de acordo com o desconto aplicado para cada data de pagamento correspondente, senão vejamos:

11.

Vê-se, portanto, que o valor de R$ 199,00, sugerido pela autora como montante contratado correspondente à matrícula, sequer é mencionado no ajuste. O que se observa é que no referido contrato o valor líquido da mensalidade indicado é de R$ 268,29, e se a contratante optasse por realizar o pagamento até o dia 05 de cada mês, incidiria desconto, reduzindo-o para R$ 190.49.

12.

No referido ajuste também há clara disposição quanto ao vencimento das mensalidades, que ocorreria dia 25 de cada mês, nos termos do item n. 8.1.7, bem assim acerca da necessidade de pagamento de eventuais débitos em aberto após o pedido de cancelamento do pacto (item n. 13.1).

13.

Ademais, acrescente-se que não há qualquer elemento probatório de que o negócio esteja maculado por qualquer vício de consentimento.

14.

Assim, como a recorrente é maior, capaz e alfabetizada, não se afigura verossímil alegar que desconhecia tais disposições contratuais, na medida em que assinou o contrato objeto destes autos, no qual havia clara disposição acerca dos valores, forma e datas de pagamento, concluindo-se, então, que tinha plena ciência das condições ali expostas.

15.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

16.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023